Tribunal: STF
Processo: RE 1592762
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ARBITRAMENTO JUDICIAL - PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. 1. O perito nomeado em causas patrocinadas pela ‘assistência judiciária gratuita’ faz jus a receber honorários periciais fixados pelo juiz. 2. O fato de a ‘assistência judiciária gratuita’ compreender os honorários periciais não autoriza a exegese de que o profissional liberal - perito particular em colaboração com o Poder Judiciário - deva realizar seu trabalho graciosamente. 
(...) Quanto à correção, considerando a linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado no julgamento de recurso repetitivo, 2 determino a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) e adotado pelo CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN) como índice oficial de inflação no Pais (art. 90 da Lei nº4.595/1964; art. 30 do Decreto nº 3.08811999; Resolução CMN nº 2.615/1999), a partir da emissão das certidões. Já em relação aos juros, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, deverão ser aplicados de acordo com a Lei nº 9.494/97, a partir da citação” (fls. 1 e 6, e-doc. 15).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20). 

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV e o caput do art. 5º, o § 12 do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.

Argumenta que, “embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/2009 no julgamento da ADI 4357, conferindo efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista a decisão tomada na RE-RG 870.947/SE” (fl. 7, e-doc. 25).

Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR apenas quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, já que a norma constitucional impugnada nas ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/09) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento” (fl. 8, e-doc. 25).

Enfatiza que deve ser reformado o “acórdão recorrido, que violou o disposto no art. 100, §12, da CF/88 que continua em vigor na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório” (fl. 9, e-doc. 25).

Pede “seja provido o presente recurso extraordinário por violação aos artigos 50, caput, e LIV. 102, 2º e 100, 12, da CF/88, todos da CR11988, reformando-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para determinar a incidência de correção monetária na forma do art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 50 da Lei 11.96012009, que é desdobramento imediato do art. 100, §12, da CF/88” (fl. 10, e-doc. 25).

3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - TRIBUNAIS SUPERIORES - RECURSOS REPETITIVOS - FAZENDA PÚBLICA: CONDENAÇÃO - NATUREZA ADMINISTRATIVA - JUROS DE MORA - ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA—CORREÇÃO MONETÁRIA INFLAÇÃO: RECOMPOSIÇAO - IPCA. 1.0 acórdão que, em condenação de natureza administrativa imposta à Fazenda Publica, determina a incidência de juros de mora às taxas da caderneta de poupança e de correção monetária por índice capaz de recompor as perdas inflacionárias, tal como o índice de preços ao consumidor amplo (IPCA), está conforme aos precedentes do Supremo Tribunal Federal (STJ: Tema 905) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ: Tema 810). 2. Teses firmadas em recursos repetitivos pelos tribunais superiores afastam a incidência das taxas da caderneta de poupança tanto para o cômputo dos juros de mora sobre condenação de natureza tributária e quanto para a correção monetária do valor da condenação, porque não recompõem a inflação. 3. Em exercício de juízo de retratação, é de se manter o acórdão que se haja em consonância com teses firmadas em recursos julgados sob o regime repetitivo” (fl. 6, e-doc. 37).
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).

Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).

Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.11.2019).

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).

No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.462.134, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.11.2023; Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.363.374, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.10.2023; Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.436.857, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.5.2023.

7. A alegação do recorrente de afronta ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora